Tribunal: TJDFT
Processo: 0732320-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. USO MEDICINAL DE CANNABIS SATIVA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado denunciado por associação para o tráfico e tráfico de drogas, visando à instauração de incidente de dependência toxicológica, com fundamento no uso medicinal prolongado de cannabis sativa. A decisão impugnada indeferiu o pedido, sob o argumento de que o uso terapêutico da substância não implica incapacidade de autodeterminação ou comprometimento da imputabilidade penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o uso medicinal prolongado de substância entorpecente, autorizado judicialmente, é suficiente para justificar a instauração de incidente de dependência toxicológica, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do incidente de dependência toxicológica exige dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, conforme previsto no art. 149 do CPP.
4. O uso medicinal da cannabis sativa, ainda que prolongado, não configura, por si só, dúvida razoável quanto à higidez mental do paciente.
5. Os autos demonstram capacidade de compreensão e autodeterminação do paciente, inclusive por meio de sua postura articulada em audiência de custódia e comunicações via aplicativo de mensagens.
6. A autorização judicial para cultivo da substância guarda proporção com a prescrição médica, não havendo indícios de conduta abusiva ou comprometimento ético.
7. A ausência de elementos concretos que indiquem comprometimento da capacidade psíquica do paciente afasta a necessidade de exame toxicológico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A autorização judicial para uso medicinal de substância entorpecente não configura, por si só, dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, não justificando a instauração de incidente de dependência toxicológica.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 149 do Código de Processo Penal; Arts. 45 e 46 da Lei 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2007510, 0700994-23.2021.8.07.0020; Acórdão 1991710, 0704776-81.2024.8.07.0004